Tribunal: TJDFT
Processo: 0724687-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOIS EMBARGOS. PRIMEIRO RECURSO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SEGUNDO RECURSO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do DISTRITO FEDERAL com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vícios no acórdão. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem trazer os fundamentos específicos exigidos pelo Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos. Os embargos opostos pela autora/agravante quanto ao afastamento dos honorários sucumbenciais fixados sobre o excesso de execução não devem ser acolhidos, pois deve-se aguardar a realização de novos cálculos pela Contadoria, considerando que a apuração da existência e do quantitativo de eventual excesso ocorrerá em etapa procedimental posterior.